Tribunal: STF
Processo: RE 1070805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE EMPREGOS EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. EXONERAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. É incompatível com o regime dos cargos em comissão, de livre provimento e dispensa, o pagamento das verbas indenizatórias previstas para a rescisão de vínculo empregatício regido pelo regime celetista. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.